Tribunal: TJMT
Processo: 1017038-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017038-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KLEBER SANTOS FERREIRA - CPF: 010.622.991-59 (AGRAVADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO PARA QUE O BANCO EXCLUA O NOME DO REQUERENTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR – SISBACEN) NO PRAZO DE 48 HORAS SOB PENA DE MULTA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DA MULTA E DO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESCUSA IDÔNEA –

VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atendidos tais requisitos, impõe-se a manutenção da tutela deferida a parte autora. 2. Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
”

(Proc. nº 1018424-50.2024.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por
KLEBER SANTOS FERREIRA
, deferiu “
pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua o nome do requerente do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), quanto ao débito de R$ 1,40, no prazo de 48 horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa
” (cf. Id. nº 157091269 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que a multa fixa é nula, e que prevalece na jurisprudência atual que a
“expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado
”; ademais, a multa fixada é muito alta.

Em outra frente, alega que já solicitou “
ao órgão competente a baixa da anotação, porém, 48 horas é um prazo extremamente exíguo, visto que para atender a exclusão, faz-se necessário ações que independem desse Agravante
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo
“o cumprimento da tutela tempestivamente e seja afastada a astreintes imposta
”; subsidiariamente, pede a substituição da multa fixada pela “
expedição de ofício aos órgãos de proteção por ser a medida mais eficaz do que aplicação da multa”,
ou, na pior das hipóteses, a redução da multa e do prazo fixado para cumprimento da ordem; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 221638168).

A decisão vinculada ao Id. nº 222925694 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 223380194).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora (id. 156738990) e o extrato do SISBACEN (SCR) que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais em abril de 2019, colacionados no id. 156740463, em virtude de suposto débito com a requerida, o qual se encontra aparentemente prescrito.

Sobre mais, tratando-se de lide que tendo por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré.

Tampouco há que se por em dúvida a presença do
“perigo de dano”
, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Posto isso,
defiro
o pedido de tutela de urgência para
determinar
que a requerida exclua seu nome do requerente do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), quanto ao débito de
R$ 1,40,
no prazo de 48 horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. ”

Cinge-se a presente controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada que d
eferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar ao Banco/réu/agravante que “
exclua seu nome do requerente do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), quanto ao débito de
R$ 1,40,

no prazo de 48 horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil
”.

Assim, tratando-se do reexame da tutela provisória, devem ser observados os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso, o suposto débito de R$ 1,40 do autor/agravado para com o requerido/agravante, encontra-se, aparentemente, prescrito, de modo que , deve prevalecer a decisão agravada que determinou a exclusão do nome do requerente do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN) em relação ao referido débito, até porque, conforme muito bem assinalado pelo juízo de 1º grau “
inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver
” (cf. Id. nº 157091269 dos autos de origem).

Quanto a multa, é perfeitamente válida e legal a sua imposição para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

Sobre a finalidade da multa diária, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de o réu/agravante continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao deferir a tutela de urgência o MM. Juiz constatou a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato, correta é a imposição de cominar as
astreintes
para coagir o réu a atender o comando judicial, assim como é a majoração do valor da multa ante a desobediência e injustificada resistência, visando, assim, evitar a continuação da prática de ato contrário ao direito, tendo a medida amparo legal no art. 536 do Código de Processo Civil, sendo amplamente admitida e utilizada em casos semelhantes.

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – (...) – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado –
Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAI N.U 1020967-37.2021.8.11.0000, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAI N.U 1017022-42.2021.8.11.0000, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAI N.U 1019082-85.2021.8.11.0000, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado –
Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - RAI N.U 1021503-48.2021.8.11.0000, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Em razão da finalidade de constranger ao cumprimento de uma obrigação, o valor da
astreinte
sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

No caso, não me parece flagrantemente excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em R$ 500,00 reais, na verdade, cuida-se de
quantum
comumente fixado em casos semelhantes; além do mais, as razões recursais não denotam qualquer situação de urgência que recomende a imediata redução do valor da multa, mormente ao se considerar, para além da fácil reversão da medida, que o valor fixado não implica em risco de abalo ao patrimônio do agravante, bastando o cumprimento da ordem simples e direta da ordem judicial assinalada.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e assim, não se mostra desarrazoada a determinação para que o requerido/agravante exclua seu nome do requerente do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), quanto ao débito de R$ 1,40, no prazo de 48 horas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024